Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 11/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 216).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal de Limeira/SP informou o descumprimento de medida cautelar imposta à ré, consistente em violação à área de inclusão, ocorrida em 10/7/2025 e 12/7/2025 (eDoc. 235).



    Em 5/8/2025, a defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA informou que “todas as vezes que a monitorada incidiu em supostas violações, a defesa comprovou a necessidade de comparecimento em hospitais, devido ao tratamento médico pelo qual está sendo submetida há alguns meses, após ter sido diagnosticada com câncer. Em relação aos comparecimentos semanais, a monitorada jamais deixou de apresentar-se, cumprindo fielmente às medidas impostas”(eDoc.241).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram por falhas na tornozeleira, em razão da perda do sinal.



    Além disso, verifico que a ré compareceu no dia 11/4/2025 à Central de Monitoramento e trocou a tornozeleira eletrônica, porque o equipamento estava apresentando falhas no carregamento (eDoc.151, fl.6), assim como, tem comparecido regularmente ao Juízo fiscalizador (eDocs. 253 e 240).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente